Tribunal: TJDFT
Processo: 0746748-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746748-63.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUGO LEONARDO BORBA KUCKELHAUS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que implica imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo legal, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Ao apresentar o recurso inominado, o recorrente não comprovou a sua hipossuficiência e juntou comprovante de pagamento de uma guia (ID 46479466) sem esclarecer a que ele se refere, pelo que não é possível aferir se é referente ao processo em questão. Desse modo, não é possível concluir que o comprovante de pagamento é referente ao processo em questão. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$600,00 em face do alto valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pelo recorrente. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M